Tribunal: TCU
Processo: 001.417/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2704/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.417/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Berenice da Silva Cezario (XXX.950.351-XX); Clotilde Rosa Monteiro Campos (XXX.263.791-XX); Heleonor Nardy Martins (XXX.400.891-XX); Jose Vicente da Silva Lessa (XXX.379.475-XX); Lauro Arruda Silva (XXX.132.344-XX); Maria Aparecida da Silva (XXX.182.061-XX); Maria Jose Brasil Correa (XXX.605.052-XX); Marilia Merces Machado Augusto Azevedo (XXX.681.251-XX); Sespede Alves Carneiro (XXX.536.531-XX); Valter Pecly Moreira (XXX.410.791-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Relações Exteriores (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.